Tribunal: TJDFT
Processo: 0717768-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRESCRITOS. ARTIGO 156 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PERDA DA PRETENSÃO. SUBSISTÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. RESSARCIMENTO. NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2o DO ARTIGO 1.026 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado, de forma clara e coerente, analisou as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, manifestando-se a respeito da tese de que o pagamento do crédito fiscal não teria sido realizado de forma voluntária, tem-se por não caracterizada a contradição apontada pela embargante, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. A mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
4.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.